Tribunal: STF
Processo: Rcl 73011
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADI’S 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 E DO TEMA 1.137 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Simão Dias contra decisão da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nos autos do Processo nº 0003125-72.2023.8.25.0074, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, bem como de descumprimento da tese fixada sob o Tema 1.137 da sistemática da repercussão geral. 



    Em síntese, narra o Município reclamante que se trata, na origem, de ação proposta em seu desfavor por servidor público municipal, objetivando a contagem do tempo de serviço entre 28/05/2020 e 31/12/2021, para fins de concessão do adicional da sexta parte por tempo de serviço. Relata que a ação foi julgada procedente pelo juízo reclamado, por entender que a vedação do art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020, não contemplava “a contagem do tempo de efetivo serviço prestado”, mas apenas “a atribuição de efeitos financeiros no referido período” (doc. 1, p. 3-4).



    Alega que, ao conferir interpretação teratológica ao dispositivo em comento, o juízo reclamado teria violado o entendimento firmado por esta Corte no julgamento das ADI’s 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e do Tema 1.137 da repercussão geral, na medida em que foi declarada a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020. Sustenta, nesse sentido, que os precedentes do Supremo Tribunal Federal são no sentido de vedar expressamente a contagem do tempo de serviço como período aquisitivo para a percepção de vantagens entre 28/5/2020 e 31/12/2021.



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de liminar, para suspender o Processo nº 0003125-72.2023.8.25.0074. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando-se a observância dos paradigmas apontados como violados.



    Em que pese devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (doc. 14). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de violação à decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI’s 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, bem como de descumprimento do Tema 1.137 da sistemática da repercussão geral. 



    No julgamento conjunto das ADI’s 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Plenário desta Suprema Corte declarou a constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020, conforme se observa da ementa do julgado, in verbis:



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 



    2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 



    3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 



    4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 



    5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 



    6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 



    9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 



    10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 



    11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.“ (ADI’s nº 6.442, nº 6.447, nº 6.450 e nº 6.525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 23/03/2021 - grifei).



    Cumpre consignar que, no julgamento do Tema 1.137 da repercussão geral, a jurisprudência desta Corte foi reafirmada, fixando-se a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. Eis a ementa do julgamento do RE 1.311.742, de minha relatoria:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1.311.742, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 1.137, Tribunal Pleno, DJe 26.05.2021, grifei)



    Com efeito, verifica-se que esta Suprema Corte confirmou a constitucionalidade do artigo 8º, IX, da LC 173/2020, que assim dispõe, in verbis:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    (…) 



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”



    Pois bem. O cotejo analítico entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados revela ter havido a inobservância da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal. Isso porque a decisão impugnada conferiu interpretação teratológica ao art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar nº 173/2020, reconhecendo a contagem de tempo de serviço prestado entre 28/05/2020 e 31/12/2021, para efeitos de aquisição do adicional da sexta parte por tempo de serviço, por entender que “não há impedimento para a continuidade da contagem do tempo de serviço no período de 28/05/2020 a 31/12/2021 para fins do adicional, sendo vedada tão somente a atribuição de efeitos financeiros no referido período” (doc. 5, p. 22). É o que se depreende dos seguintes excertos da decisão reclamada, in verbis:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE. ADICIONAL DE 1/6. ART. 197 DA LEI MUNICIPAL N.º 125/71 (ESTATUTO DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS). TEMPO DE SERVIÇO DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS COMPLETADOS EM SETEMBRO/2022. VEDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N.º 173/2020 QUE NÃO SE APLICA AO CASO EM TELA. POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 27/05/2020 A 31/12/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESP ROVIDO.



    [...]



    6. Ocorre que, como bem salientado pelo magistrado a quo, ‘apesar de a Lei Complementar Federal n.º 173/2020, em seu Art. 8º, IX, suspender os efeitos financeiros da gratificação até a data de 31 de dezembro de 2021, essa em momento algum traz qualquer prejuízo em relação à contagem do tempo de efetivo serviço prestado, motivo pelo qual, a partir de 01 de setembro de 2022, o autor faz jus à concessão da gratificação de sexta-parte.’ 



    7. Portanto, não há impedimento para a continuidade da contagem do tempo de serviço no período de 28/05/2020 a 31/12/2021 para fins do adicional, sendo vedada tão somente a atribuição de efeitos financeiros no referido período, devendo ser mantida a sentença proferida. 



    8. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.” (doc. 5, p. 18-20 - grifei)



    Neste cenário, revela-se de rigor o julgamento de procedência da presente reclamação, a fim de determinar a observância dos paradigmas vinculantes desta Suprema Corte. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE GASTOS IMPOSTAS À UNIÃO, AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS AFETADOS PELA CALAMIDADE PUBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS. ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PARADIGMAS INVOCADOS PELO JUÍZO RECLAMADO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta CORTE ao apreciar as ADIs 6.442; 6.447; 6.450 e 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como a tese firmada no Tema 1.137-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, no exercício da Presidência, DJe de 26/05/2021), assentou a constitucionalidade do artigo 8º, IX, da LC 173/2020. Segundo o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referido dispositivo está fundado na necessidade de observância, pelos Entes Federados, das medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, frise-se, que ainda são de observância necessária e obrigatória. Precedentes: Rcl 57.268, Rel. Min. EDSON FACHIN, de 27/6/2023; Rcl 51.296, Rel. Min. GILMAR MENDES, de 14/3/2022; Rcl. 55.054, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DE 16/8/2021 e Rcl. 48.214, Min. ROSA WEBER, de 10/2/2022. 



    2. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 61.385-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 04/10/2023).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegada violação ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 4. Constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. 5. Autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao comando normativo. 6. Violação aos paradigmas configurada. Reclamação procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 47.793-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 07/12/2023).



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar a decisão reclamada prolatada nos autos do Processo nº 0003125-72.2023.8.25.0074, e determinar que outra seja proferida, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente